Tribunal: TJES
Processo: 0000669-18.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000669-18.2019.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOVAN LUIS CRISTOFARI BECALLI
APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000669-18.2019.8.08.0025

APELANTE:
JOVAN LUIS CRISTOFARI BECALLI

APELAD
O
:
IDAF – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOVAN LUIS CRISTOFARI BECALLI

em face da r. sentença proferida às fls. 108/115 pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES, que reconheceu, de ofício, a nulidade dos contratos temporários firmados entre o ora apelante e o apelado IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo relativos ao período de 17.04.2008 a 31.08.2011, mas, todavia, acolheu a alegação aventada pelo requerido e declarou a prescrição da pretensão autoral relativa aos valores provenientes de FGTS pelo citado período.

Em suas razões recursais (fls. 118/130), o Apelante sustenta que deve ser aplicado o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE 709.212), que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Defende que como laborou sem perceber o FGTS no período de 17/04/2008 a 31/04/2011, ou seja, há mais de 06 (seis) anos antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei que previa o prazo trintenário para reclamar o depósito do FGTS, deve ser aplicado o prazo de trinta anos, não afetando assim o seu direito.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e reconhecer o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS durante todo o período laborado, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo IDAF às fls. 153/158 requerendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que deve ser aplicada a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. No mérito, argumenta a ausência de direito ao FGTS pois a contratação administrativa em designação temporária é realizada por meio do regime estatutário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de novembro 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000669-18.2019.8.08.0025

APELANTE:
JOVAN LUIS CRISTOFARI BECALLI

APELAD
O
:
IDAF – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme consta do Relatório, o apelante JOVAN pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição quinquenal da pretensão de recebimento dos valores relativos ao depósito do FGTS relativo aos contratos temporários declarados nulos, aplicando-se o prazo prescricional trintenário na forma da modulação dos efeitos do julgamento da repercussão geral no ARE nº 709/212.

A r. sentença acolheu a prescrição da pretensão nos seguintes termos:

“
(...)

No ponto, ainda esclareço que
o próprio autor, por ocasião da petição inicial disse expressamente que “a prescrição a ser aplicada no caso em tela é a quinquenal em
conformidade com o Decreto nº. 20.910/32"
e citou precedentes do e. TJES cujas ementas indicam aplicação do Decreto nº 20.910/32 às cobranças de FGTS em face da Fazenda Pública: 014130084362, 024100269562 24090009028.

Fixadas essas premissas, repito que o autor pretende perceber - o FGTS relativo ao período de 17.04.2008 a 31.08.2011, período em que perdurou sua contratação temporária junto ao requerido e que aqui reconheci como irregular.

Lado outro, a demanda somente fora proposta em 06.08.2019 (fI. 02), quando já havia decorrido, e muito, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto nº 20.910/32 e sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

Assim, concluo que
deve ser acolhida a alegação de prescrição aventada pelo requerido
.

(...)”

Pois bem, concluo que merece reparo a sentença no tocante ao exame da prescrição.

Isso porque
,
não obstante qualquer afirmação da parte autora na inicial ou da parte requerida na contestação,
em se

tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos

restou
corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se,
ainda,
da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal
deve ser aplicada nos seguintes termos
:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

A
ssim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado
na hipótese
o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. 1ª Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional
relativo à presente ação
já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de
17/04/2008

(data do início do primeiro contrato temporário)
, de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em
06
/08/2019 (fl. 03)
, não se operou a prescrição
do fundo do direito
.

Logo,
deve ser dado provimento ao recurso para rejeitar
a preliminar
de prescrição
suscitada, diante da modulação dos efeitos da decisão do E. STF.

Mesmo não havendo recurso de apelação da autarquia requerida/apelada, em sede de remessa necessária, passo ao exame do mérito da demanda.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo,
este
Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o
contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
técnico agrícola
, nos períodos de
17/04/2008 a 31/08/2011, sendo a primeira contratação temporária renovada por meio de três aditivos
(fl
s
.
21/23 e 28
).

Desta feita, deve ser
re
conhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência d
o

apelante
além do prazo razoável da relação profissional com o ente público,
que pudesse justificar situação de necessidade emergencial,
em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, há de ser acolhida a pretensão autoral de
pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS no período da contratação temporária
.

Por
fim
,
por se tratar de matéria de ordem pública,
no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS,
enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a
Taxa Referencial – TR
diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição da pretensão, e em sede de REMESSA NECESSÁRIA, julgo procedente a pretensão de depósito do FGTS referente aos contratos temporários firmados, com incidência de
correção monetári
a
pela TR – Taxa Referencial, na forma do art. 22, da Lei nº 8.036/90,
a partir de cada parcela e juros da Lei nº 9.494/97 desde a citação
.

D
iante do acolhimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, e condeno
a Autarquia Apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, I, do CPC. Sem custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Apelação Cível nº
0000669-18.2019.8.08.0025

Apelante:

J
ovan Luis Cristofari Becalli

Apelado:

Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal
do Espírito Santo

Relatora:
Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos

Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O

(Vista)

Eminentes pares,

pedi vista dos autos
haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
a
e. Relator
a
Des.
Marianne Judice de Mattos

apresentou sua proposição de voto para
DAR
PROVIMENTO

ao recurso
voluntário e, em remessa necessária
,
determinou a aplicação da TR como í
ndice
de correção monetária, invertendo os ônus sucumbenciais
.

E
m sequência de julgamento
,
a

e.
Des
embargador
a

Janete Vargas Simões
concluiu
em
divergir tão somente quanto a correção
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que minha proposição de voto somente recairá sobre a questão divergente –
qual índice servirá como correção monetária
. E neste contexto, com as mais respeitosas vênias a Relatora, adianto que minha posição de voto se
amolda
com a proposição trazida pela divergência
capitaneada pela
Des. Janete Vargas Simões.

Entendo que
no presente caso

não
aplica-se
a TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS,
uma
vez
a

correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
(TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)
.

Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação.
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
.

E
m tempo, nos termos
do art
igo
3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
especialmente a nobre
R
elator
a
,
entendo
por bem

ACOMPANHAR

a
tese
divergente
trazida pel
a
e. Desembargador
a

Janete Vargas Simões
,

para

e
m remessa necessária
determinar que a correção monetária seja realizada com base no IPCA-E, incidente a partir do vencimento de cada parcela, até a data de início de vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a SELIC.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000669-18.2019.8.08.0025

Apelante: Jovan Luis Cristofari Becalli

Apelada: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Mariane Judice de Mattos

VOTO VISTA

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 108/115) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu/ES que, nos autos de cobrança de FGTS ajuizada por Jovan Luis Cristofari Becalli contra o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, reconheceu, de ofício, a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes relativos ao período de 17/04/2008 a 31/08/2022, condenando o instituto estadual, declarando, no entanto, a prescrição relativa à cobrança do FGTS, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500.00,00 (quinhentos reais).

A eminente relatora deu provimento ao recurso voluntário para rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição, aplicando a modulação fixada pelo STF no ARE nº. 709.212 e, em sede remessa necessária, determinou a aplicação da TR como fato de correção monetária, invertendo o ônus sucumbenciais, para condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

De plano acompanho a eminente Relatora quanto à rejeição da prescrição quanto ao direito de cobrança dos valores de FGTS no período de vigência dos contratos anulados.

No entanto, em que pese qualquer posicionamento isolado eventualmente acompanhado, filio-me ao entendimento predominante da Primeira Câmara, segundo a qual, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VERBAS SOCIAIS. TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A ausência de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre as matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, a exemplo da prescrição, que constitui pronunciamento afeto ao mérito do processo, impede a rediscussão da questão em sede de apelação, por força do instituto da preclusão. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso acolhida. 2. Apesar de reconhecida a ilicitude da conduta do recorrido, a apelante não logrou demonstrar a ocorrência de dano moral, não se tratando de hipótese de dano in re ipsa . Em sua exordial, limitou-se a afirmar que vivenciou inúmeros aborrecimentos em razão do não recebimento dos valores a que tinha direito, ficando à mercê da sorte, tendo sua dignidade afrontada, sem fazer prova de que tal situação desbordou de um mero aborrecimento, violando direito da personalidade. 3. A pretensão de recebimento de direitos sociais, a matéria já fora objeto de apreciação por este e. TJES que, no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.000, firmou a seguinte tese: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.. 4. Por serem os consectários legais matéria de ordem pública e a fim de evitar futuras discussões na fase de cumprimento de sentença, sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada vencimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença alterada de ofício quanto à atualização do valor devido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190266557, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DO ARE. 709.212/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020); 2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021); 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024190296541, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Diante do exposto, acompanho a relatora para
dar

provimento ao recurso
afastando
a prescrição e,
porém,
divirjo na remessa necessária
para determinar que a correção monetária seja realizada com base no IPCA-E, incidindo a partir do vencimento de cada parcela, até a data de início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente pela taxa SELIC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA
:
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO ESTABELECIDA NO ARE 709.212. STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido
pelo STF no
ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90,
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
;

2. Considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 17/04/2008 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a presente ação foi ajuizada em 06/08/2019, não se operou a prescrição do fundo do direito.

3. “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)
;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 07 de março de 2023.

RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.